Tribunal: STF
Processo: AImp 171
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Embargos declaratórios em arguição de impedimento. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração contra decisão que negou seguimento à presente arguição de impedimento. 



II. Questão em discussão 



2. Discute-se a presença dos pressupostos autorizadores dos embargos declaratórios. 



III. Razão de decidir



3. A ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada impossibilita o conhecimento do recurso.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração não conhecidos.



______



Atos normativos citados: CPP, art. 619.



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento à presente arguição de impedimento. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de arguição em que se pretende a declaração do impedimento ou da suspeição do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria da Pet 12.557, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal. 



    2. A parte requerente sustenta, em síntese, a parcialidade da autoridade arguida para a relatoria de procedimento criminal que apura os crimes relacionados aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. 



    3. Com esses argumentos, a defesa requer seja reconhecido o impedimento do Min. Alexandre de Moraes para a condução da Pet 12.557 e, por consequência, seja determinada a anulação do processo.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:



    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspeição e o impedimento se configuram em hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente))



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 



    (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. 



    (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux)



    7. Na situação dos autos, não foram apresentados elementos que comprovem situação excepcional ou com gravidade suficiente para justificar o acolhimento do pedido. Tampouco ficou demonstrada de forma clara, objetiva e específica razão jurídica que demonstre o real comprometimento da autoridade arguida para o julgamento da causa. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.



    (AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020)



    8. Nessas condições, para além da deficiente instrução do pedido (que não veio acompanhado com qualquer elemento idôneo que comprove as alegações deduzidas), os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento.”



    2. Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição e omissão, tendo em vista que ficou demonstrado, no entender da defesa, o impedimento do relator da PET 12557. 



    3. Com essa argumentação, requer sejam “acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento das omissões e contradições apontadas, fim de reformar a decisão que negou provimento a presente arguição de impedimento” (sic).



    4. Por meio da petição n. 163738/2024, a parte autora apresenta pedido de tutela provisória incidental, com o objetivo de que sejam apreciados os embargos declaratórios contra a decisão que negou seguimento à presente arguição. 



    5.  É o relatório. Decido.



     



    6. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos, tendo em vista a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP. 



    7.  Conforme expus na decisão embargada, os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Além disso, o entendimento adotado pela decisão recorrida está alinhado com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e taxativas, não sendo admitidas alegações genéricas ou infundadas. 



    8. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração, prejudicado o pedido de tutela provisória. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente